Tribunal: TCU
Processo: 011.898/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados pela SEFIP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria de Lauro Cardoso (XXX.591.957-XX); Leonidas Moreira dos Santos (XXX.623.361-XX); Lucia Serra de Miranda (XXX.355.187-XX); Luciano Pereira da Cruz (XXX.629.836-XX); Luciano Pereira da Cruz (XXX.629.836-XX); Luiz Uehara (XXX.394.957-XX), vinculados ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, art.7o, inciso I, § 4o e art.9o, da Resolução-TCU 353/2023 em: 9.1 reconhecer o registro dos atos de aposentadoria de Leonidas Moreira dos Santos (XXX.623.361-XX), Lucia Serra de Miranda (XXX.355.187-XX) e Luciano Pereira da Cruz (XXX.629.836-XX); 9.2 considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de Lauro Cardoso (XXX.591.957-XX); 9.3 reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Luiz Uehara (XXX.394.957-XX); 9.4 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;